Tribunal: TJMT
Processo: 0008122-34.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
238

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008122-34.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN COSME TORRES DE MORAES - CPF: 730.069.981-20 (APELANTE), GEORGE ADRIANO CORREA MOREIRA - CPF: 714.275.701-91 (VÍTIMA), DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (VÍTIMA), LUCIANO DE ARRUDA BAICERE - CPF: 691.300.941-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR DA SILVA (APELADO), WILLIAN COSME TORRES DE MORAES - CPF: 730.069.981-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARGOS ROCHA DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), ÍTALO RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA, WILLIAN COSME TORRES DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR DA SILVA, WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18) E CORRUPÇÃO DE MENORES –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DOSIMETRIA – 1) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE ROUBO –IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PARA O CRIME DE ROUBO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, COM A INCLUSÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – 3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSBILIDADE – PLURALIDADE DE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – CRIME ÚNICO – PRECEDENTE TJMG – 4) PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE DOIS DELITOS DE ROUBO E DOIS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO PREJUDICADO ANTE A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO –
DO RECURSO DE JOÃO VITOR DA SILVA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – ART. 115 DO CP – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS –
DO RECURSO DE WILLIAN COSME TORRES DE MORAES
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA DEFESA DE JOÃO VITOR DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE WILLIAN COSME TORRES DE MORAES PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.”
(AgRg no HC n. 617.094/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

“Não há que se falar na prática de dois delitos de corrupção de menores, porquanto, nesse crime, é irrelevante a pluralidade de adolescentes infratores ou de crimes, eis que constitui significado meramente indicativo”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0693.17.002788-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022).

Reconhecido o concurso formal próprio em relação aos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores, tem-se por prejudicado o pedido de cúmulo material entre os referidos delitos.

Decorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), tendo em vista que o apelante
João Vitor da Silva
era menor de 21 anos à época dos fatos.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Não há falar-se em absolvição do delito de roubo duplamente majorado por insuficiência de provas da autoria quando tanto a materialidade como a autoria delitiva ficaram plenamente comprovadas nos autos.

Descabida a pretensão absolutória em relação ao crime de corrupção de menores, porquanto atestada a menoridade nos elementos trazidos aos autos, em especial os dados fornecidos pelos adolescentes enquanto ouvidos perante a autoridade policial, devidamente acompanhados de suas genitoras.

A
s consequências de ordem psicológica advindas do envolvimento dos adolescentes na empreitada criminosa não constituem fundamento apto a sopesar as consequências do delito, eis que inerente ao próprio tipo penal violado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008122-34.2016.8.11.0042

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA, WILLIAN COSME TORRES DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR DA SILVA, WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de JOÃO VITOR DA SILVA e WILLIAN COSME TORRES DE MORAES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Penal registrada sob o Código no 432234 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes às seguintes penas privativas liberdade:

Apelante JOÃO VITOR DA SILVA:

- 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, crime de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, disposto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal;

- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90);

- Somadas as penas e aplicada a regra do concurso formal próprio na fração de 1/6 (um sexto), chegou-se à pena definitiva de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Apelante WILLIAN COSME TORRES DE MORAES:

- 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, crime de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, disposto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal;

- 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90);

- Somadas as penas e aplicada a regra do concurso formal próprio na fração de 1/6 (um sexto), chegou-se à pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(Sentença – fls. 249/267 – id. 138742461).

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou pela aplicação da regra do concurso formal impróprio ou, de forma subsidiária, do concurso formal próprio em relação ao crime de roubo duplamente majorado perpetrado pelos acusados, ao argumento de que a magistrada sentenciante considerou apenas um delito de roubo, apesar de terem sido subtraídos bens pertencentes a três vítimas distintas com pluralidade de desígnios.

Por conseguinte, busca a aplicação da regra do concurso formal próprio em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista a pluralidade de adolescentes envolvidos no crime de roubo praticado pelos acusados.

Por fim, requer seja reconhecido o concurso material em relação aos crimes de roubo (três vítimas) e corrupção de menores (duas vezes) (fls. 269/279 – id. 138742461).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 138742472).

A defesa de JOÃO VITOR DA SILVA requer seja decretada a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, tendo que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, devendo o lapso temporal necessário ser diminuído de metade.

Caso não declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, requer a absolvição do referido delito por insuficiência de provas da materialidade ou a diminuição das penas-bases aplicadas aos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores (id. 138742473).

Já a defesa de WILLIAN COSME TORRES DE MORAES pleiteou a absolvição dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores por insuficiência de provas.

Em pleitos subsidiários, requer a readequação das penas-bases para o mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação de regime aberto (id. 138742474).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pela defesa de WILLIAN COSME TORRES DE MORAES e pelo parcial provimento do recurso de JOÃO VITOR DA SILVA (id. 138742481).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo de WILLIAN COSME TORRES DE MORAES e pelo parcial provimento dos recursos do Ministério Público e da defesa de JOÃO VITOR DA SILVA, nos seguintes termos:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/90, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. Da apelação da acusação. Concurso formal impróprio entre os dois crimes roubo: crimes que ocorreram no mesmo contexto fático, com desígnio autônomo de vontade – roubo do patrimônio da empresa – roubo do patrimônio dos funcionários – provimento. Concurso formal próprio entre os dois crimes de corrupção de menores: há concurso formal entre os crimes de corrupção de menores, desde que o crime de corrupção de menor tenha sido cometido no mesmo contexto fático - provimento do pedido recursal ministerial. Concurso material de crimes de roubo e corrupção de menores: há concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, desde que o crime de corrupção de menor tenha sido cometido no mesmo contexto fático – desprovimento. Da apelação da defesa de João Vitor. Extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores pela ocorrência da prescrição retroativa: prescrição ocorre em 2 anos pelo fato do agente ser menor de 21 anos à época dos fatos – provimento. Da dosimetria da pena (das circunstâncias judiciais desfavoráveis): a Magistrada ao prolatar sua decisão, o fez com observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, não havendo nenhuma ilegalidade ou ausência de fundamentação na fixação da pena-base acima do mínimo legal – desprovimento. Da apelação da defesa de Willian Cosme. Da autoria e materialidade do crime de roubo e corrupção de menores: a materialidade e autoria do crime encontrase sobejamente demonstrada nos autos, neste viés, têm-se o boletim de ocorrência, bem como, os depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos acusados, nos quais, inclusive, se constata na qualificação e data de nascimento de ambos – Desprovimento. Do reconhecimento das circunstâncias judiciais: Juízo elevou, justificadamente a reprimenda, em decorrência dos antecedentes e circunstâncias do crime – desprovimento. Do não afastamento da reincidência: há prova suficiente nos autos para embasar a aplicação da reincidência – desprovimento. Parecer pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Ministerial, quanto ao CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DOIS CRIMES ROUBO e ao CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DOIS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES; e desprovimento das apelações defensivas.”
(id. 140212162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA, WILLIAN COSME TORRES DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR DA SILVA, WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Do recurso do Ministério Público

Inicialmente, o representante ministerial postulou a aplicação do instituto do concurso formal impróprio ou, de forma subsidiária, do concurso formal próprio, em relação ao crime de roubo duplamente majorado perpetrado pelos acusados, ao argumento de que a magistrada sentenciante considerou apenas um delito de roubo, apesar de terem sido subtraídos bens pertencentes a três vítimas distintas, com pluralidade de desígnios.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) FATO 01

No dia 23 de março de 2016, por volta das 12h20min, no estabelecimento comercial denominado ‘Farmácia do Trabalhador’, localizado na Avenida do Espigão, bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados JOÃO VITOR e WILLIAN, em conluio com os adolescentes Ítalo Rafael de Almeida Rocha e Argos Rocha de Figueiredo, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e simulacro (apreendidos às fls. 36), subtraíram para si ou para outrem, 03 (três) aparelhos celular e certa quantia em dinheiro, pertencentes às vítimas George Adriano Correa Moreira, Luciano de Arruda Baicere e da empresa vitimada.

FATO 02:

Na mesma ocasião, os denunciados JOÃO VITOR e WILLIAN corromperam os adolescentes Ítalos Rafael de Almeida Rocha e Argos Rocha de Figueiredo, ambos de 16 anos de idade, porque com eles praticaram o crime contra patrimônio acima descrito.

Consta dos autos que, na data dos fatos, os denunciados JOÃO VITOR e WILLIAN juntamente com os adolescentes Ítalo e Argos chegaram no mencionado estabelecimento comercial no veículo Fox, cor branca, placas NJL-1771.

Ato contínuo, na distribuição de tarefas, o denunciado JOÃO VITOR e o adolescente Ítalo desceram do veículo munidos de arma de fogo e simulacro, adentraram no comércio e anunciaram o assalto.

Nesse momento o adolescente Argos também entrou na loja e passou a exigir o dinheiro que havia no caixa, bem como a recolher os aparelhos celulares das vítimas. Enquanto isso, o denunciado WILLIAN, que era o condutor do veículo, ficou do lado de fora da farmácia dando cobertura à prática delitiva.

De posse dos objetos subtraídos, os denunciados e os adolescentes empreenderam fuga do local no mencionado veículo.

A polícia foi acionada e conseguiu localizar o veículo nas proximidades do trevo de acesso ao Tijucal quando, apesar de tentarem fugir à vista da guarnição, os assaltantes foram abordados.

Durante a busca veicular os objetos subtraídos foram localizados, bem como o dinheiro da empresa vitimada. Além disso, foram encontrados o revólver e o simulacro de arma de fogo escondidos sob o tapete traseiro.

Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante delito e juntamente com os adolescentes encaminhados à Delegacia para providências.

Em razão da prisão, as vítimas compareceram à Delegacia e reconheceram pessoalmente os denunciados JOÃO VITOR e WILLIAN, assim como os adolescentes infratores como sendo os autores da prática delitiva (fls. 09/12).

Quando interrogado perante a Autoridade Policial o denunciado JOÃO VITOR confessou a prática do crime fls. 21-23.

Já o denunciado WILLIAN negou a prática do crime (fls. 27/28).

A res foi apreendida (fl. 36), restituída às vítimas (fls. 37/38/40) (...)”
(fls. 02/07 – id. 138742461).

Importante destacar que, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.

Na hipótese, foram subtraídos aparelhos celulares pertencentes às vítimas
George Adriano Correa Moreira, Luciano de Arruda Baicere
, bem como a quantia de R$ 374,90 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), pertencente à empresa vitimada denominada
Farmácia do Trabalhador
.

Contudo, no caso analisado nos presentes autos, tenho que a ação desenvolvida pelos réus e pelos adolescentes fora direcionada às vítimas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, pois as vítimas foram abordadas no interior do estabelecimento comercial, sendo que também fora subtraída certa quantia em dinheiro do caixa da farmácia.

Assim, deve ser aplicado ao caso o instituto do concurso formal próprio para os três crimes de roubo perpetrados, considerada, para tanto, a pluralidade de vítimas em um mesmo contexto fático-probatório.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos.

2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio.

3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 686.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Aliás, o incremento da pena, em face do concurso formal próprio entre os crimes de roubo duplamente majorado, incide sobre a totalidade dos delitos praticados pelos réus, incluindo aqui o delito de corrupção de menores, a fim de evitar o indevido
bis in idem
, ante a aplicação do concurso por duas vezes.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.

3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.

4. Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada a fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

5. Mantida a pena em patamar superior a 8 anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal.”
(HC n. 636.025/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.) (grifei).

Por conseguinte, pugna o representante ministerial pela aplicação da regra do concurso formal próprio em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista a pluralidade de adolescentes envolvidos no crime de roubo praticado pelos acusados.

Sem razão a acusação.

Seguindo o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejo não ser possível a penalização dos agentes diante da pluralidade de adolescentes envolvidos no crime ou do número de crimes praticados em parceria.

Por se tratar de crime único, a presença de várias “
vítimas
”, no caso os menores de idade que participaram do roubo, constitui dado meramente casual, não importando para a essência do tipo penal em comento.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONCURSO FORMAL ENTRE DOIS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES - AFASTAMENTO - PENAS-BASE DO DELITO DE ROUBO - REDUÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. Deve ser mantida a condenação do acusado pela prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, porque induvidosas a materialidade e a autoria delitivas. 2.
Não há que se falar na prática de dois delitos de corrupção de menores, porquanto, nesse crime, é irrelevante a pluralidade de adolescentes infratores ou de crimes, eis que constitui significado meramente indicativo.
3. Apresentando-se as penas-base, em relação ao delito roubo majorado, fixadas em patamares exacerbados, devem ser diminuídas. 4. Modifica-se o regime carcerário para o semiaberto, ex vi do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. Provimento parcial ao recurso”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0693.17.002788-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022) (grifei).

Aliás, entendo que o fato de dois adolescentes terem participado da empreitada criminosa poderia ter sido considerado para sopesar as circunstâncias do delito e exasperar a pena-base, o que não ocorrera
in casu
.

Por fim, novamente sem razão o Ministério Público quanto ao pedido de reconhecimento do instituto do concurso material em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, ao argumento de que os apelantes, mediante uma única ação, praticaram dois delitos de roubo e dois crimes de corrupção de menores, tendo em vista que o crime previsto no art. 244-B do ECA somente ocorrera em razão da prática do delito patrimonial, tanto que reconhecido o concurso formal próprio em relação à totalidade de crimes praticados.

Do recurso de
JOÃO VITOR DA SILVA

A defesa de JOÃO VITOR DA SILVA requer seja declarada extinta a punibilidade do recorrente, em relação ao crime de corrupção de menores, em razão da incidência do instituo da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória.

Sem delongas, assiste razão à defesa.

Da leitura do caderno processual, observa-se que o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade à época, conforme termo de interrogatório acostados aos autos, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal (fls. 28/30 – id. 138742461).

E, do recebimento da denúncia (19/04/2016) até a data da sentença (09/04/2019), transcorrera período superior a 02 (dois) anos, sendo que o apelante fora condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores.

Dessa forma, a prescrição retroativa do recorrente JOÃO VITOR em relação ao crime de corrupção de menores efetivou-se, de modo a se impor a extinção de sua punibilidade, com fundamento no art. art. 109, inciso V, c/c art. 115, do Código Penal.

Por conseguinte, a defesa de JOÃO VITOR pugnou pela reforma da pena aplicada ao crime de roubo duplamente majorado, para diminuir a pena-base para o mínimo legal.

Sem razão a defesa.

É cediço que,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase de dosimetria e as demais na primeira como circunstância judicial desfavorável”
(Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

No caso em tela, a magistrada de primeiro grau fundamentou corretamente o sopesamento das circunstâncias do delito com base no emprego de arma de fogo, majorante esta prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18).

Assim, mantida inalterada a pena-base aplicada para o crime de roubo duplamente majorado.

Do recurso de WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

Já defesa de WILLIAN COSME TORRES DE MORAES busca a absolvição por insuficiência de provas tanto da autoria como da materialidade delitiva, em relação aos crimes de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores.

Alegou, para tanto, que não participou do crime de roubo, eis que tinha pegado acabado de pegar carona com o acusado JOÃO VITOR, momentos antes de serem abordado pela polícia.

Em relação ao delito de corrupção de menores, sustenta que não há registros ou documentos nos autos que atestem a menoridade dos adolescentes apreendidos
Ítalo
e
Argos
.

Sem razão a defesa quantos aos referidos pleitos.

Isso porque, a materialidade ficou plenamente comprovada diante do auto de prisão em flagrante (fl. 09), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 16/18), notas de pleno conhecimento de ato infracional assinadas pelos adolescentes infratores (fls. 22 e 26 – id. 138742461), boletim de ocorrência (fls. 40/44), termo de apreensão (fl. 45), auto de avaliação indireta (fl. 55) e laudo pericial no 2.3.2016.22064-01, o qual atestou a eficiência da arma de fogo apreendida em poder dos acusados (fls. 117/120) (id. 13874246).

Da mesma foram a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes.

Na Delegacia, o Policial Militar
Eurico Parreiras Moreira
deu detalhes do procedimento adotado pela guarnição policial logo após tomarem conhecimento do roubo praticado na
Farmácia do Trabalhador
, vejamos:

“(...) Que a guarnição foi acionada via Batalhão para atendimento de uma ocorrência de roubo na Farmácia do Trabalhador e que segundo informações a farmácia havia acabado de ser roubada por quatro indivíduos, sendo que
após o roubo foragiram no veículo VW Fox, cor branca, placa NJL 1771, sendo o veículo acompanhado por populares, porém o condutor do veículo conseguiu se despistar; que após rondas a guarnição se deparou com o veículo em questão nas proximidades do trevo de acesso ao Tijucal; que esse ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, sendo abordado logo em seguida; que os quatro confirmaram que realizaram o roubo no referido estabelecimento e indicaram onde estava a arma utilizada
e disseram que os materiais roubados estavam no interior do veículo; que durante busca veicular, a guarnição encontrou o revólver e o simulacro de arma de fogo escondidos debaixo do tapete traseiro e o dinheiro apreendido debaixo do banco do motorista; que no momento da abordagem foi constatado que o motorista era o menor Argos; que o veículo Fox foi encaminhado ao pátio do Detran pois estava com CRLV vencido; que nesta ao o condutor recebe uma via do depoimento como recibo de entrega de preso (...)”
(fls. 10/11 – id. 138742461 – grifei).

No mesmo sentido é depoimento prestado pelo Policial Militar
Alex da Silva
(fls. 12/13 – id. 138742461).

Interrogado na Delegacia, o apelante WILLIAN negou ter participado do roubo e afirmou que estava em um ponto de ônibus, oportunidade em que pegou uma carona com JOÃO VITOR, o qual estava na companhia dos menores
Ítalo
e
Argos
(fls. 34/36 – id. 138742461).

Contudo, a tese apresentada pela defesa cai por terra quando da leitura do depoimento prestado na Delegacia pela vítima
George Adriano Correa Moreira,
a qual afirmou que três indivíduos adentraram o estabelecimento e subtraíram os pertences de dois funcionários da farmácia e certa quantia em dinheiro da empresa,
enquanto um quarto indivíduo permaneceu no interior do veículo Fox
, de cor branca, dando cobertura ao grupo (fl. 15 – id. 138742461).

Não bastasse isso, o adolescente infrator
Argos Rocha de Figueiredo
confirmou perante a autoridade policial que o acusado WILLIAN participou do planejamento em dia anterior aos fatos e da execução do crime, ressaltando que o recorrente que o havia convidado para participar no roubo.

Diante de tais informações, não merece acolhimento a pretensão absolutória do crime de roubo duplamente majorado, tendo em vista que não restou comprovada a versão apresentada pelo apelante de que teria pegado uma carona com o corréu JOÃO VITOR, devendo ser mantida sua condenação com base nos elementos trazidos aos autos.

Da mesma forma não há falar-se em absolvição do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do ECA, pela ausência de prova idônea e apta a comprovar a menoridade dos adolescentes
Ítalos
e
Argos
.

Compulsando os autos, observa-se que os adolescentes informaram suas datas de nascimento quando ouvidos pela autoridade policial, os quais estavam devidamente acompanhados de suas genitoras, tendo estas apresentado seus documentos de identidade (fls. 23 e 27 – id. 138742461).

Outrossim, consta dos autos as notas de pleno conhecimento de ato infracional assinadas pelos adolescentes infratores (fls. 22 e 26 – id. 138742461).

Assim, vejo que há elementos suficientes e aptos a comprovar a menoridade dos adolescentes envolvidos no crime de roubo, devendo ser mantida a condenação do apelante WILLIAN pela prática do delito de corrupção de menores.

No que tange à dosimetria de pena, a defesa de WILLIAN requer a readequação as penas-bases aplicadas e o afastamento da agravante da reincidência.

Para o crime de roubo duplamente majorado, os vetores referentes aos maus antecedentes e circunstâncias do delito foram corretamente avaliados e valorados pela magistrada de piso.

Como já apontado em linhas pretéritas,
o sopesamento das circunstâncias do delito se dera com base no emprego de arma de fogo, majorante esta prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18).

E, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, fora localizado o PEP registrado sob o no 0002118-59.2008.8.11.0042, que demonstra que à época dos fatos, o apelante possuía Executivo de Pena em andamento, constando em seus registros duas condenações transitadas em julgado, uma por crime de roubo duplamente majorado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e outra por lesão corporal grave.

Dessa forma, uma condenação fora corretamente utilizada para sopesar os antecedentes e outra para aplicar a agravante da reincidência durante a segunda fase de dosimetria.

Com relação ao crime de corrupção de menores, vejo que o Juízo
a quo
se utilizou de fundamentação inidônea para sopesar as consequências do crime, vejamos:

“(...) Houveram consequências de ordem psicológica na formação do caráter dos infratores, vez que não estão ainda com a personalidade formada, podendo ser facilmente manipulados por indivíduos maiores, prejudicando o desenvolvimento da personalidade (...)”
(fl. 265 – id. 138742461).

Contudo, tenho que as consequências de ordem psicológica advindas do envolvimento dos adolescentes na empreitada criminosa não constituem fundamento apto a sopesar as consequências do delito, eis que inerente ao próprio tipo penal violado, o que acaba por demandar por reparos na pena-base e que será devidamente analisado em tópico próprio.

Da dosimetria de pena

Das penas de
WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

a)

Do crime de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (três vezes)

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão estabelecida na sentença, ante a utilização de uma condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do réu, bem como diante da comprovada utilização da majorante do emprego de arma de fogo no crime perpetrado para sopesar as circunstâncias do delito.

Na
segunda fase
, mantenho o aumento perpetrado pela magistrada sentenciante de 02 (dois) meses de reclusão, em razão da incidência da agravante da reincidência, chegando-se à pena intermediária de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na
terceira fase
incide a majorante do concurso de pessoas, disposta no art. 157, §2o, inciso II, do CP, na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

O número de delitos praticados (três vítimas do delito de roubo) será considerado quando da definição da fração para o concurso formal próprio com o crime de corrupção de menores.

b)

Do crime de corrupção de menores

Na
primeira fase
, readéquo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, haja vista o decote da negativação do vetor referente às consequências do crime.

Na
segunda fase
, aumento a pena intermediária para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em razão da incidência da agravante da reincidência, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

c)

Do concurso formal próprio entre os crimes de roubo (três vezes) e corrupção de menores (uma vez)

Em relação ao concurso formal de crimes, tem-se que o aumento decorrente do concurso aplicável ao caso (concurso formal próprio – art. 70, primeira parte, do Código Penal), deverá considerar o número de delitos praticados, ou seja, o roubo duplamente majorado em desfavor de três vítimas, bem como o crime de corrupção de menores.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AFASTAMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENAS CORPORAL E PECUNIÁRIA REDUZIDAS DE OFÍCIO. 1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, por duas vezes, e de corrupção de menores, sobretudo em face dos depoimentos das vítimas, que reconheceram o acusado e o comparsa adolescente, sem margem de dúvidas, bem como pelos depoimentos dos policiais, que encontraram bens subtraídos das vítimas na posse do réu, que, inclusive, utilizava o mesmo traje e o mesmo veículo, logo após o crime. 2. A ausência de eventuais formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o procedimento, principalmente quando a vítima confirma em juízo, sem dúvidas, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial. 3. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento das vítimas, bem como dos documentos comprobatórios da idade do adolescente. 4. Para o reconhecimento do erro de tipo não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrada a excludente de ilicitude. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos. 5. Firmou-se o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. Elas são idôneas apenas para macular os antecedentes penais. Precedentes. 6. Afasta-se a análise desfavorável de circunstâncias judiciais que não estejam amparadas em fundamentação idônea ou em elementos constitutivos do crime, com referências vagas e genéricas.
7. Considerando que o autor, mediante única ação, praticou dois crimes de roubo e um de corrupção de menor, aplica-se a regra do concurso formal próprio (1a parte do art. 70, do CP), impondo-se o acréscimo respectivo pelo número de crimes praticados.
8. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. 9. Não tendo o Apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita e a propriedade do veículo apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição. 10. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a pena definitiva.”
(Acórdão 1412647, 07051656820218070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Assim, a pena deverá ser acrescida de 1/4 (um quarto), tendo em vista o número de crimes praticados (quatro), resultando na pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial:

-
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acusação, para se aplicar o regramento do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do Código Penal) em relação aos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa de JOÃO VITOR DA SILVA, para declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do ECA, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
WILLIAN COSME TORRES DE MORAES, para afastar a negativação das consequências do crime em relação ao delito de corrupção de menores e readequar a pena para 01 (um), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual, em concurso formal próprio com o delito de roubo duplamente majorado na fração de 1⁄4 (um quarto), resultou na pena definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, m
antendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022